Tribunal: TJBA
Processo: 8004992-80.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004992-80.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA MATOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas. Direito administrativo. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial nacional. Sentença que julgou
“parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Município de Jequié/BA para que efetue o pagamento retroativo de todos os valores eventualmente não pagos referentes ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do ano de 2020, sob pena de multa diária que fixo, desde logo, em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração, em caso de descumprimento reiterado, conforme permissão do § 1º do Art. 537, do CPC, ao passo que extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Consigno que os efeitos patrimoniais perquiridos pela parte autora, no que diz respeito à integralização do piso salarial ao salário-base do(a) servidor(a), já foram devidamente cumpridos pelo ente municipal, restando pendente de cumprimento o pagamento retroativo dos valores por ventura não solvidos, referentes ao piso nacional dos Agentes Comunitários de Combate a Endemias, fixado pela Lei Federal n. 12.994/2014 (atualizada pela Portaria n. 3.270/2019) e Lei n. 13.708/2018. Firmo como termo inicial para apuração de saldo retroativo, o mês de Janeiro de 2020, a fim de que se proceda a devida atualização nos termos da sentença, e posterior pagamento das diferenças salariais que eventualmente não foram incorporadas, respeitando a especificidade de cada servidor. Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no inc. I do § 3º e § 5º, ambos do art. 85 do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios (art. 85, §3°, I, do CPC), estes no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, suspenso, porém, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3°, do CPC)”.
Constitucionalidade da aplicação a servidores estatutários dos entes subnacionais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1132 de repercussão geral (RE 1279765 RG), em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal (redações dadas pelas emendas constitucionais nº 63/2010 e nº 120/2022). Alcance da expressão "piso salarial" que, até o advento da lei municipal nº 9.646/2022, corresponde à remuneração mínima considerada nos termos do art. 3º, XIX, da lei municipal nº 8.629/2014, abarcando a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. Lei federal nº 13.708/2018 que estabeleceu o piso em R$ 1.400,00 a partir de 1º de janeiro de 2020. Comprovação, pela ficha financeira da servidora, de salário-base já superior ao piso nacional para o ano de 2020. Inexistência de diferenças salariais retroativas devidas pelo Município. Inaplicabilidade das vedações da lei complementar nº 173/2020 e da lei de responsabilidade fiscal (LRF), uma vez que a determinação legal do piso é anterior à calamidade pública e às restrições da LRF. Recurso da autora desprovido. Recurso do Município provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8004992-80.2021.8.05.0141
,
em que figuram como apelantes e apelados
JOSELITA MATOS DA SILVA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
à apelação de

Joselita Matos da Silva e dar provimento ao recurso do Município de Jequié, nos termos do voto do Relator.